Tribunal: TJMT
Processo: 1005927-91.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1005927-91.2018.8.11.0041
RECORRENTE: EDNA BRAGA GOUVEIA CAMARGO
RECORRIDO: MANCINI & MANCINI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EDNA BRAGA GOUVEIA CAMARGO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 80769471):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL – IMÓVEL RESIDENCIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO À FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PROPRIEDADE DO IMÓVEL ADQUIRIDA PELAS LOCADORAS POR MEIO DE ADJUDICADO – IMÓVEL OCUPADO PELA RÉ EM RAZÃO DE LOCAÇÃO CELEBRADA COM OS PROPRIETÁRIOS ANTERIORES – RELAÇÃO LOCATÍCIA ADMITIDA PELA PRÓPRIA RÉ EM NOTIFICAÇÃO – PROVA SATISFATÓRIA DOS FATOS – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO PARCIAL FUNDADA NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS PELO JULGADOR – INOCORRÊNCIA – USUCAPIÃO – DESCABIMENTO – VALOR DO ALUGUEL – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o recurso de apelação ataca os fundamentos da sentença, ratificando as teses deduzidas no curso do processo pela parte recorrente, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo em relação à decisão objeto de impugnação.
2. O CPC consagra o princípio da persuasão racional do juiz, assegurando ao magistrado, à luz das provas dos autos, valer-se do seu livre convencimento para bem fundamentar o decreto decisório.
3. Compete ao julgador indeferir a produção de provas impertinentes e inúteis à formação da cognição, mormente quando a sua produção apenas retardará ou tornará onerosa a tramitação processual.
4. Se comprovada nos autos a existência da relação locatícia, já que a própria ré admitiu em notificação a ocupação do imóvel a título de locação, correta a conclusão sentencial que julga procedente o pedido de despejo em virtude do inadimplemento injustificado dos aluguéis e demais acessórios da locação.
5. Se não há impugnação específica quanto ao valor do aluguel, tampouco prova capaz de infirmar o montante indicado pelos locadores, deve ser admitido o valor apontado nos autos pelos proprietários.
(TJMT - ApCiv no 1005927-91.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 09.03.2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de id 93210959.
A parte recorrente alega violação ao artigo 8o §2o da Lei 8.245/91 e afirma que para a procedência da ação de despejo é essencial a existência de contrato de locação, o que não existe na espécie objurgada. Assevera que reside no imóvel gratuitamente há mais de 40 anos de forma mansa e pacífica e não tem condições financeiras de arcar com o valor cobrado a título de locativo.
Ao final, pede o provimento do recurso para que seja reformado o acordão recorrido.
Recurso tempestivo e dispensado o preparo por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (IDS 96138994 e 96159488).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 99687491).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da análise de fatos e provas – (Súmula 07/STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No tocante ao argumento exposto pela parte recorrente de que não há prova nos autos acerca do contrato de locação, o órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, entendeu pela existência de elementos que indicavam a indigitada relação contratual, conforme se extrai dos seguintes trechos: (ID 80769471):
“Como se verifica, a existência de relação locatícia entre a apelante e os antigos proprietários do imóvel é fato incontroverso; ademais, toda a temática recursal trazida pela apelante não é inédita, ao revés, já foi matéria apreciada por este eg. Tribunal quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006548-17.2018.8.11.0000, cujo provimento foi negado, com manutenção da decisão agravada que deferira o pedido liminar de despejo, embora condicionada a eficácia da decisão ao depósito da caução exigida pelo art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, ou ao advento da faculdade prevista ao locatário no §3o do art. 59 do mesmo diploma legal.
Como a presente irresignação recursal nenhuma novidade traz, reporto-me aos fundamentos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006548-17.2018.8.11.0000, em especial para os trechos destacados, que apreciaram a temática recursal, assim versada:
'A tese de “exceção de usucapião' foi tese prontamente descartada na análise do mérito do recurso, pois a cópia da contranotificação, subscrita pela ré e endereçada à autora Mancini & Mancini Advogados Associados (e também ao anterior proprietário do bem), mostra que aquela reconhece a qualidade de mera inquilina do imóvel ('A contra-notificante encontra-se residindo no imóvel (...) na condição de locatária desde idos de 1993' – sic), tanto é que manifestou a intenção de exercer o direito de preferência e adquiri-lo da autora (cf. Id no 2369963 - Pág. 7). Destaco que, em nenhum momento, a ré contestou a autenticidade da referida contranotificação".
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto é necessário o revolvimento de todo o conjunto fático probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO. REEXAME DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ART. 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas n. 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1004740/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 30/10/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.